Tribunal: TJSP
Processo: 1011848-63.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação revisional. Contratos de empréstimo pessoal. Danos morais. Repetição em dobro do indébito.

1. O mutuante é eximido do dever de indenizar se age segundo as diretrizes estabelecidas no contrato, ainda que elas estejam sujeitas à alteração pelo Julgador por fato superveniente.

2. A pretensão de repetição em dobro do indébito é de ser afastada quando inexistente dolo, por parte do

Ementa:
Ação revisional. Contratos de empréstimo pessoal. Danos morais. Repetição em dobro do indébito.

1. O mutuante é eximido do dever de indenizar se age segundo as diretrizes estabelecidas no contrato, ainda que elas estejam sujeitas à alteração pelo Julgador por fato superveniente.

2. A pretensão de repetição em dobro do indébito é de ser afastada quando inexistente dolo, por parte do mutuante, na cobrança de encargos superiores à prática de mercado, tratando-se da exceção de "engano justificável", prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011848-63.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO DE
SOUZA NERI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011848-63.2020.8.26.0002 -Voto no 45210
2
Voto n°: 45210
Apel. n°: 1011848-63.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apte.: ANTONIO DE SOUZA NERI (justiça gratuita)
Apda.: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Ação revisional. Contratos de empréstimo pessoal. Danos morais.
Repetição em dobro do indébito.
1. O mutuante é eximido do dever de indenizar se age segundo as
diretrizes estabelecidas no contrato, ainda que elas estejam sujeitas
à alteração pelo Julgador por fato superveniente.
2. A pretensão de repetição em dobro do indébito é de ser afastada
quando inexistente dolo, por parte do mutuante, na cobrança de
encargos superiores à prática de mercado, tratando-se da exceção
de “engano justificável”, prevista no artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor.
Ação parcialmente procedente. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente a “ação revisional de contrato bancário de crédito
pessoal c.c. indenizatória por danos morais e repetição do indébito” para:
“declarar a abusividade dos juros remuneratórios ajustados nos contratos de
empréstimos no 022800068581, no 022800068578 e no 022800068279,
substituindo-os, respectivamente, pelos juros de 6,95%, 7,07% e 7,07% ao mês,
mantidos os demais termos do contrato, inclusive a possibilidade de
capitalização, apurando-se a dívida/crédito da autora em fase de liquidação de
sentença, consignando-se que, em virtude do parcial provimento com modificação
dos termos do contrato, só haverá mora da autora se, apurado eventual débito,
não realizar pagamento a contar de sua intimação”.
Aduz a autora, em resumo, que tem direito ao recebimento de
verba indenizatória pelos danos morais que alega haver experimentado com a
cobrança excessiva de juros e que o indébito lhe deve ser repetido em dobro.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, respondido e isento de preparo por ser a autora beneficiária da
gratuidade processual.
É o relatório.
O recurso não vinga.
No que tange aos alegados danos morais, não há como se
acolher a pretensão reparatória.
Isto porque a ré, na qualidade de mutuante, ao praticar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011848-63.2020.8.26.0002 -Voto no 45210
3
juros remuneratórios pactuados contratualmente, não violou qualquer direito da
demandante, tendo, ao revés, adotado tal conduta com base em negócio jurídico
regularmente celebrado entre as partes, cuja validade não foi objeto de
questionamento.
Portanto, em que pese ter sido determinada na sentença a
adequação dos juros remuneratórios à média de mercado, não se vislumbra a
existência de comportamento ilícito a justificar a condenação da ré ao pagamento
da indenização pretendida.
Não há, neste caso, que se falar em caracterização dos
pressupostos da responsabilidade civil por haver a mutuante cumprido as
diretrizes estabelecidas no contrato livremente avençado, ainda que sejam
alteradas pelo Julgador por fato superveniente.
Eventuais dissabores e contratempos suportados pela autora
com a cobrança excessiva, por si só, não são aptos ao reconhecimento do dever
de repará-los.
No tocante à devolução dobrada do indébito, o apelo
igualmente não vinga.
No sistema do Código Civil (art. 940), a repetição em dobro
tem como pressuposto o dolo, a vontade consciente de cobrar o que não é
devido, mediante ação judicial, o que não é o caso.
Já o Código de Defesa do Consumidor, segundo seu art. 42,
parágrafo único, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável1.
Nota-se que a hipótese enquadra-se à exceção de “engano
justificável”, situação em que a ré faz incidir, sobre as prestações, os encargos
pactuados, acreditando na legalidade desse comportamento, não havendo, pois,
razão para que seja condenada à devolução dobrada do indébito.
Nesse sentido é a jurisprudência. Confira-se:
PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO
REGIMENTAL - CONTRATO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS
-
APLICABILIDADE
-
SÚMULA 297/STJ - AÇÃO REVISIONAL - CLÁUSULAS
ABUSIVAS - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS -
MANUTENÇÃO
NA
PERIODICIDADE
ANUAL
-
COMPENSAÇÃO
-
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
-
1 STJ, Segunda Turma, REsp 1659509/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 02/05/2017, DJe
12/05/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011848-63.2020.8.26.0002 -Voto no 45210
4
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DESPROVIMENTO.
1 (...) 4 - Este STJ já se posicionou na vertente de ser
possível, tanto a compensação de créditos, quanto a
devolução da quantia paga indevidamente, em obediência
ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, de sorte que
as mesmas deverão ser operadas de forma simples - e não
em dobro -, ante a falta de comprovação da má-fé da
instituição financeira. Precedentes (REsp 401.589/RJ, AgRg
no Ag 570.214/MG e REsp 505.734/MA). 5 - Agravo
regimental desprovido2.
PRESCRIÇÃO - Contrato de abertura de crédito em conta
corrente - (...) JUROS - Capitalização - Ocorrência -
Impossibilidade - Contrato anterior à Medida Provisória n°
1963-17/2000, de 31 de março de 2000, reeditada sob o n°
2.170-36, que passou a permiti-la - Vedação imposta pelo
art. 4o do Dec. 22626/33 - Incidência dos juros que não se
traduz em imputação do pagamento - Recursos desprovidos
- Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO -
Devolução em dobro - Cobrança indevida - Engano
justificável - Má-fé do credor não caracterizada - Incidência
do art. 42, parágrafo único do CDC - Recursos desprovidos -
Sentença mantida3.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator
2 STJ, AgRg no REsp 747.311/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI,
QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2006, DJ 11/09/2006 p. 296
3 TJSP, 21a Câm. Dir. Priv., Apel. no 991.08.077486-1, Rel. Des. Ademir Benedito, j. 25.11.09, v.u.